Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-73.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800170-73.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA

RECORRIDO: COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, EDUARDO COSTA DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800170-73.2022.8.14.0301

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4° VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

Sentenciados: EDUARDO COSTA DOS SANTOS E OUTROS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DA CNH PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 266 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800170-73.2022.8.14.0301

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4° VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

Sentenciados: EDUARDO COSTA DOS SANTOS E OUTROS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em Mandado de Segurança c/c Pedido de Tutela de Urgência impetrado por Eduardo Costa dos Santos contra ato praticado pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Pará e Diretor Executivo do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, em sentença proferida, pelo MM.° Juízo de Direito da 4° Vara da Fazenda da Capital, o qual julgou procedente o pedido do impetrante, conforme parte dispositiva, transcrita, in verbis (Id. 13239425 - p. 1/6).

“(...) Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA, ante a constatação do direito líquido e certo, e determino a matrícula do impetrante no Curso de Formação de Praças e o prosseguimento em suas fases ulteriores, caso aprovado, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, confirmando os efeitos da liminar concedida pelo juízo plantonista. Sem condenação em custas e em honorários pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25 da Lei 12.016/2009. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais. P. R. I. C. Belém, data registrada no sistema. KÁTIA PARENTE SENA Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital”

Em exordial, o candidato participou do concurso para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Pará, sob a inscrição nº 0272213373. Logrou classificação em todas as etapas do certame estando dentro do número de vagas disponibilizadas no concurso, porém, precisa apresentar a Carteira Nacional de Habilitação para efetuar a matrícula no curso de formação de soldados, entre os dias 3 e 7 de janeiro de 2022.

Ocorre que nessas mesmas datas o DETRAN/PA estará em recesso. Ainda que o impetrante esteja aprovado em todas as etapas (apto na prova de direção aos 02/12/2021) necessárias para a obtenção da CNH, o órgão de trânsito não lhe entregou referido documento.

Todavia, uma vez que o requerente está aprovado como condutor de veículos, não tendo sido cumprida tão somente a formalidade de emissão do documento, requer ao ilustre Juízo concessão de ordem preventiva para obstar sua reprovação por não possuir a CNH em documento físico, garantindo sua matrícula no curso de formação de soldados (Id. 13239260 - p. 1/17).

Em decisão interlocutória, a juíza plantonista deferiu o pedido de tutela antecipada realizado em exordial (Id. 13239387 - p. 1/5).

O Estado do Pará apresentou manifestação argumentando, que os interesses do autor contrariam as regras do concurso, o princípio da isonomia, o interesse público, a doutrina de direito administrativo e a jurisprudência (Id. 13239405 -p. 1/10).

O Parquet manifestou-se pela concessão da segurança pleiteada (Id. 13239423 - p. 1/5).

Em sentença, o Juízo a quo concedeu a segurança, conforme alhures demonstrado (Id. 13239425 - p. 1/6).

A Certidão de id. 13239436 atesta que as partes foram intimadas da sentença, contudo, não interpuseram recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pela
manutenção da Sentença do Juízo
a quo
(ID 13555505).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

Cinge-se a análise da questão em verificar se acertada ou não, a sentença que concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante se matriculado no

Curso de Formação de Praças e o prosseguimento em suas fases ulteriores, caso aprovado.

Ressalto, inicialmente, que não há motivos para a reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Como cediço a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se posiciona no sentido de que, em se tratando de concurso público, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo, tais como a apresentação de CNH, dentre outros documentos, deve ser comprovado no momento da posse, e não no momento da inscrição, em inteligência ao que dispõe a Súmula n. 266/STJ, vejamos:
“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”
.

Nesse sentido, vejamos julgado do Tribunal da Cidadania comprovando o posicionamento pacificado nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. POLÍCIA MILITAR. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266/STJ.

1.
O diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo público - como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o candidato ao cargo de Soldado da PM - não devem ser exigidos na inscrição ou em qualquer outra fase do certame, mas apenas no momento da posse, consoante inteligência da Súmula 266/STJ.

Precedentes: AgRg no AREsp 211.985/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 11/3/2013; AgRg no AREsp 116.761/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/4/2012.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.446.879/ES, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 27/4/2016)

No mesmo sentido, há posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL GARANTINDO A PERMANÊNCIA DO AGRAVADO NO CERTAME. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH DURANTE REALIZAÇÃO DE FASE DO CONCURSO. ILEGALIDADE. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

(AI n. 0800002-04.2022.8.14.0000, Acórdão ID n. 8974297, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/04/2022, Publicado em 16/04/2022)

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para a reforma da sentença, em razão deste estar alinhado a posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em razão de o impetrante já estar devidamente habilitado, tendo juntado a CNH no processo, conforme se verifica no id 13239408.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2023